Tribunal: STF
Processo: Rcl 70210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zummit Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG (Processo 0010355-45.2024.5.03.0026), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em audiência inicial, a Autora reiterou a preliminar arguida em contestação, anexada à presente Reclamação, no tocante à incompetência da Justiça do Trabalho ante a aplicabilidade do Tema 725 de Repercussão Geral. 



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG indeferiu a preliminar suscitada, entendendo pela inaplicabilidade do Tema 725 de Repercussão Geral do C. STF: 



    [...]



    No entanto, tem-se que a Exma. Juíza Substituta Paola Barbosa de Melo ignorou fatos incontroversos, porquanto efetivamente demonstrado que a Autora e a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. entabularam contrato de cunho eminentemente civil de prestação de serviços profissionais de TI, conforme parâmetros estabelecidos do documento que segue em anexo. 



    Nesse ínterim, a ZUMMIT TECNOLOGIA LTDA. entabulou com a empresa do litisconsorte necessário, DENIS BORTOTO (CNPJ: 20.281.299/0001-07), contrato de prestação de serviços de análise de BI Cognos, conforme se verifica do documento também anexado à presente Reclamação: 



    [...]



    Ocorreu, portanto, e tão somente, um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS, de natureza civil e cunho EMINENTEMENTE COMERCIAL, devidamente formalizada e comprovada, razão pela qual não pode restar afastada a aplicação do Tema 725 de Repercussão Geral à hipótese. 



    [...]



    Assim, é indispensável a atuação do Supremo Tribunal Federal, através da presente Reclamação Constitucional, de modo a restaurar a autoridade da sua decisão, na forma do art. 102, I, l, da CF, determinando-se ao final a cassação da r. decisão proferida pela Exma. Juíza do Trabalho Substituta Paola Barbosa de Melo, nos autos do processo n° 0010355-45.2024.5.03.0026, perante a 1ª VT de Betim/MG, a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no Tema nº 725 da Repercussão Geral – RE 958.252 e ADPF 324, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No caso, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, tendo conferido regular prosseguimento à demanda, nos seguintes termos: 



    “A 1ª reclamada argui preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, ao argumento de que a relação existente com o reclamante é de natureza civil. Invoca o tema 725 de Repercussão Geral. 



    Sem razão, eis que, em se tratando de lide em que é postulado o reconhecimento de relação de emprego, é a Justiça do Trabalho competente para apreciar o pleito, nos termos do artigo 114, I e IX, da Constituição da República/88, verbis: 



    [...]



    Destaque-se que não se discute nos presentes autos a validade da terceirização, de modo que não se aplica o tema 725 de Repercussão Geral do C. STF, sendo certo que a discussão relativa ao vínculo de emprego merece ser avaliada pela Justiça do Trabalho na forma dos citados dispositivos constitucionais, haja vista a juntada de documentos emitidos pela 1ª reclamada e que identificam expressamente o reclamante como empregado, tais como ordens de serviço (ID 4c891aa, 9980ea4 e 5bd221d) e Atestado de Saúde Ocupacional (ID 1787bda).



    Ressalte-se, ainda, que o inciso I do citado art. 114 confere a esta Especializada a competência para apreciar as relações de trabalho lato sensu e não apenas a relação de emprego. 



    Ante o acima exposto, rejeito a preliminar de incompetência material arguida pela 1ª reclamada. 



    Proceda a Secretaria à retirada do segredo de justiça, por ausência de enquadramento legal. 



    Intimem-se as partes.” (eDoc. 36, fl. 1-2)



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada não analisou o mérito da controvérsia envolvendo a suposta existência de vínculo empregatício entre as partes, de modo que os fatos alegados ainda serão objeto de instrução processual para, só então, viabilizar o julgamento da causa.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente